Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0722664-80.2021.8.07.0000 Agravante(s) Nelson Aguiar Cayres Agravado(s) Condomínio Residencial Costa Victória Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelson Aguiar Cayres contra o pronunciamento (Id 96630668 do processo de referência), proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de embargos de terceiro opostos pelo agravante em desfavor de Condomínio Residencial Costa Victória, processo 0709710-39.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na QS 5, Rua 310, Lotes 4/6, Apartamento 02, Águas Claras – DF, bem como, os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Em razões recursais (Id 27310451), o agravante formulou os seguintes pedidos: Posto as considerações supra expendidas e forte em suas tais razões, sobretudo fundadas em ditas argumentações plausíveis, requer, preliminarmente ao(a) Meritíssimo(a) Sr(a). Desembargador(a) Relator(a), em sede de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, que receba o presente recurso de agravo para dar-lhe seguimento com vistas aos seguintes pleitos: a) Presentes os requisitos do art. 1.015, I, do CPC, sobretudo quanto a prova inequívoca que existe no presente caso acerca do risco iminente de que a decisão a quo ora atacada venha causar à parte Agravante lesão grave e de difícil reparação, requer liminarmente, nos termos do art. 932, II, do referido Diploma Processual Civil, sob e aos cuidados do(a) eminente Senhor(a) Relator(a), a imediata suspensão da decisão agravada, substituindo-a pela urgente concessão da liminar de antecipação de tutela pleiteada, com vistas a DEFERIR o pedido preliminar de suspensão dos efeitos da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na QS/5, Rua 310, Lotes 4/6, Apartamento 02, Águas Claras – DF, OFICIANDO-SE DESDE JÁ O CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO 3o OFÍCIO DE ÁGUAS CLARAS/DF, até que haja, pois, o pronunciamento definitivo da Turma Julgadora; b) Ao final, então sob os cuidados da Colenda Turma Julgadora, ainda que pese a existência da obrigação de natureza “propter-rem”, requer que ao final seja dado TOTAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, reiterando e ratificando a justa concessão da medida liminar que requereu a suspensão dos efeitos da penhora sobre o bem em questão para que, no mérito, se proceda a confirmação da medida liminar, com o CANCELAMENTO DA PENHORA EM QUESTÃO, OFICIANDO-SE DEFINITIVAMENTE O CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO 3o OFÍCIO DE ÁGUAS CLARAS/DF, porquanto incontroverso que a parte Embargante não é parte no processo originário que determinou a realização da constrição sobre o imóvel de sua propriedade e objeto da lide, eis que o feito fora configurado exclusivamente pela parte do Exequente CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA VICTORIA, em face dos executados FABIANO DE SOUZA OLIVEIRA e DENISE APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA. c) Finalmente, requer-se ainda a reforma da decisão preliminar que indefere a concessão da gratuidade de Justiça, pese a comprovação do recolhimento das custas iniciais, as quais se viu obrigado por conta do indeferimento preliminar a impossibilitar a continuidade do feito, conforme consta no pleito presente na peça de entrada, e assim, se digne reformar a decisão preliminar para se reconhecer a tutela ao Agravante, nos termos da Lei no 1.060/50 e 7.510/86. São os termos em que pede e espera, DEFERIMENTO AO PEDIDO LIMINAR SUSPENSIVO E O PROVIMENTO FINAL AO RECURSO. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27313622 e 27313624). Antecipação da tutela recursal indeferida por decisão unipessoal desta Relatoria (Id 27748731), que admitiu apenas parcialmente o processamento do agravo. Em contraminuta (Id 28482462), o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de ser mantido o entendimento da decisão agravada. O feito foi incluído na pauta da 38a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 20/10 até 27/10/2021) (Id 29574679). O agravado apresentou a petição catalogada no Id 29666620 noticiando perda de objeto do agravo de instrumento em razão do pagamento da dívida e da extinção do cumprimento de sentença e também dos embargos de terceiro, processo de referência do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, de fato, conforme indicado pelo agravado na petição catalogada no Id 29666620, foi proferida sentença no processo de referência (Id 105312886 dos autos n. 0709710-39.2021.8.07.0020), no dia 8/10/2021, extinguindo a ação em razão da falta superveniente do interesse de agir, diante do pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença n. 0700857- 46.2018.8.07.0020. Destaco o teor do dispositivo da aludida sentença, in verbis: (...) Em face do exposto, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinta a ação, sem a análise de mérito, em razão da falta superveniente do interesse de agir. Condeno da parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida/embargada, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que faço com base no artigo 85, § 8o, do CPC. (...) (Id 105312886 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Exclua-se o presente feito da pauta da 38a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 20/10 até 27/10/2021). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)